Tribunal: TJMT
Processo: 0005478-46.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005478-46.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES ATHAIDE - CPF: 063.867.411-53 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Roberto Alves Athaide contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que reconheceu, de ofício, a decadência do pedido de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação proposta contra a General Motors do Brasil Ltda., decorrente de incêndio supostamente originado por falha no sistema elétrico do veículo adquirido pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em saber se a sentença merece nulidade por violar o art. 10 do CPC/2015, ao reconhecer, sem intimação prévia das partes, a decadência da pretensão indenizatória por danos materiais, configurando decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 proíbe decisões com base em fundamentos sobre os quais não houve prévia oportunidade de manifestação pelas partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.
4. O reconhecimento de ofício da decadência pelo juiz de primeiro grau, sem dar às partes oportunidade de manifestação, viola o princípio do contraditório, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize a manifestação das partes sobre a decadência.

Tese de julgamento: "A aplicação da decadência de ofício sem prévia intimação das partes viola o art. 10 do CPC/2015, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo princípio do contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10, 487, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/09/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roberto Alves Athaide
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0005478-46.2013.8.11.0003, proposta pelo Recorrente,
reconheceu a decadência da indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando prejudicial de nulidade da sentença pela a ausência de intimação para manifestação sobre matéria de decadência.

Sustenta que a Apelada sequer cogitou do acometimento do prazo decadencial do pedido, tanto em sede de contestação quanto em memoriais, limitando-se a esquivar-se de sua responsabilidade pelo fato do veículo não estar no período de garantia de fábrica.

Assevera que a decadência foi aplicada equivocadamente já que entre os fatos e a propositura da ação apresentou reclamação junto ao SAC da apelada aguardando uma resposta sobre o incidente, o que nunca recebeu, até que ajuizou o presente pedido

Discorre, caso superadas as questões previas, sobre a responsabilidade civil extracontratual e o dano material comprovado e da inversão do ônus da prova.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, reconhecendo a ausência de intimação das partes, para se manifestar sobre questões prejudiciais ao mérito, como é o caso da decadência, causando nítida decisão surpresa, diante da vedação do art. 10 do CPC, com o fim de anular a sentença e devolver o processo à origem para que as partes tenham oportunidade da devida manifestação.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 242653153, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Roberto Alves Athaide
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0005478-46.2013.8.11.0003, proposta pelo Recorrente, reconheceu a decadência da indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Consta dos autos que Roberto Alves Athaide, propôs a
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
, em face da General Motors do Brasil Ltda., afirmando, em sua inicial, que no mês de julho do ano de 2011, adquiriu das requeridas o veículo CHEVROLET AGILE LTZ, de cor branca, ano de fabricação/modelo 2010/2011, placa NTZ1808, chassi 8AGCN48X0BR12655. Entretanto, no dia 25 de junho de 2012 o referido veículo, que se encontrava estacionado na garagem de sua nora, disparou o alarme e quando averiguado, constatou-se início de incêndio.

Alegou que

antes de realizar orçamento para reparar o veículo, o autor contratou perícia particular, onde se constatou que a causa do ocorrido seria circuito do sistema elétrico do veículo.

Aduziu, ainda, que teve um gasto total de R$ 18.073,33 (dezoito mil, setenta e três reais e setenta e três centavos) com os reparos.

Com isso, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a Requerida ao pagamento dos danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a restituição dos valores pagos a título de dano material no importe de R$ 18.073,33 (dezoito mil, setenta e três reais e setenta e três centavos).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, reconhecendo a decadência de oficio da indenização por danos materiais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, RECONHEÇO A DECADÊNCIA da indenização por danos materiais e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo em relação a este pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Contra essa decisão,
Roberto Alves Athaide, interpõe o presente Recurso de Apelação, levantando a prejudicial de mérito de nulidade da sentença, por violação ao art.
10
do
CPC
.

Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença

O Apelante, alega a ausência de intimação das partes, para se manifestar sobre a decadência, reconhecida de ofício, causando nítida decisão surpresa, diante da vedação do art. 10 do CPC.

Sustenta que a Apelada sequer cogitou do acometimento do prazo decadencial do pedido, limitando-se em sua defesa a esquivar-se de sua responsabilidade pelo fato do veículo não estar no período de garantia de fábrica.

Assim, requer a anulação da sentença, para devolver o processo à origem, com o fim de que as partes tenham oportunidade da devida manifestação

Analisando os autos, tem-se que razão socorre o Apelante. Isto porque, o art.
10
do
CPC
enuncia que:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nota-se, portanto,
não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, inovação trazida pelo
novo Código de Processo Civil
que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, decorrente da adoção de um modelo cooperativo de processo, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

Sobre a questão, lição do mestre Humberto Theodoro Júnior:

O principal fundamento da comparticipação é o contraditório como garantia de influência e não surpresa (...). Nesse sentido, o princípio do contraditório receberia uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões. (Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 63-64)

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS.
APLICAÇÃO DO ART.
10
DO
CPC/2015
. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE
. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2.
O art.
10
do
CPC/2015
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do
CPC/2015
mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do
novo CPC
. 6.
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.
O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio.
A inovação do art.
10
do
CPC/2015
está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do
CPC/2015
. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo código de processo civil
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art.
10
do
CPC/2015
e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art.
40
,
§ 4º
, da
LEF
, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo
CPC/2015
. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes.
A negativa de efetividade ao art.
10
c/c art.
933
do
CPC/2015
implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.
(...) 18. Recurso Especial provido. (
REsp 1676027/PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Negritei,

No caso em apreço verifica-se que o Juiz de piso reconheceu a decadência, de oficio, do direito da parte autora, ora Apelante, sem antes ter oportunizado às partes a manifestação sobre a questão.

Ocorre que, apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição e da decadência tem-se que, de acordo com os ditames do novo Estatuto Processual Civil, o magistrado não pode proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Diante disso tem-se que,
in casu
, a sentença apelada constitui uma decisão surpresa ou decisão de terceira via, vedada pelo
Código de Processo Civil
vigente, pelo que deve ser anulada e possibilitada às partes a manifestação sobre a questão da decadência.

Assim sendo infere-se que ser imperioso o acolhimento da preliminar para desconstituiu a sentença recorrida e, por conseguinte, oportunizar às partes a manifestação sobre a decadência.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a questão prévia, para

anular a sentença prolatada, devendo os autos retornar à Instância de origem para que se possibilite às partes a manifestação sobre a decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024